Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-61.2014.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001443-61.2014.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (EMBARGANTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001443-61.2014.8.11.0018

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JUARA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. NOTAS FISCAIS SEM ATESTADO DE SERVIDOR. RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Juara, reformando sentença e julgando improcedente ação de cobrança referente a serviços supostamente prestados no âmbito de contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão na decisão colegiada quanto à não apreciação da prova documental dos recolhimentos previdenciários apresentados pela embargante, os quais, segundo ela, comprovam a efetiva prestação dos serviços e justificariam o pagamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou o mérito da controvérsia, ressaltando que as notas fiscais emitidas unilateralmente, sem atesto de servidor público responsável, não possuem força probatória suficiente para vincular a Administração Pública.

4. A juntada dos recolhimentos previdenciários, ainda que demonstre o pagamento das contribuições sociais, não substitui a necessidade de comprovação formal e específica da efetiva prestação dos serviços, conforme cláusulas contratuais.

5. A alegada omissão não altera o fundamento principal da decisão, que é a ausência de prova da prestação dos serviços e do valor devido, justificando a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da efetiva prestação dos serviços em contrato administrativo recai sobre o credor, sendo insuficientes notas fiscais desacompanhadas de assinatura ou atesto do servidor público responsável.

A comprovação dos recolhimentos previdenciários não substitui a necessidade de demonstração formal da execução dos serviços para fins de pagamento pela Administração Pública.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001443-61.2014.8.11.0018

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPSERV’S – Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Juara, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de importância, referentes a serviços supostamente prestados no âmbito do contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se há nos autos comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços para justificar a condenação do município ao pagamento dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Notas fiscais, por serem documentos emitidos unilateralmente pelo fornecedor, não possuem força probatória plena para vincular a Administração Pública, sendo imprescindível a assinatura de servidor responsável para atestar a efetiva prestação dos serviços.

4. O contrato administrativo condiciona o pagamento à apresentação de relatórios de atividades devidamente atestados por servidor responsável, prova que não foi produzida pela parte autora.

5. A ausência de documentos comprobatórios da execução dos serviços, como termos de recebimento formal ou notas fiscais atestadas, inviabiliza a condenação do município, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A Administração Pública não está isenta da obrigação de pagamento em razão da ausência de formalidades contratuais; entretanto, o dever de pagar pressupõe a comprovação inequívoca da execução dos serviços, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Diante da insuficiência de provas sobre a prestação dos serviços e a existência de saldo devedor, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova da efetiva prestação dos serviços em contrato administrativo recai sobre o credor, sendo insuficientes notas fiscais desacompanhadas de assinatura de servidor responsável ou de outro meio idôneo de comprovação.

2. A ausência de comprovação formal da execução dos serviços inviabiliza a exigibilidade da obrigação de pagamento pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC n. 10355120017668001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 24.02.2022, 5ª Câmara Cível.

A embargante alega omissão na decisão colegiada, por não ter sido analisada a prova documental referente aos recolhimentos previdenciários realizados em favor dos trabalhadores que efetivamente prestaram os serviços objeto da cobrança.

Sustenta que, tais recolhimentos acompanham as notas fiscais cobradas e contêm a identificação nominal dos trabalhadores, valores pagos e competência do recolhimento, demonstrando a efetiva execução dos serviços.

Além disso, destaca que, o Município, parte embargada, não impugnou especificamente os nomes dos trabalhadores constantes nas guias previdenciárias, tampouco contestou os valores recolhidos, o que reforça a veracidade da prestação dos serviços. A cooperativa requer que seja sanada a omissão apontada, com a análise expressa desses documentos, nos termos do artigo 489, §1º, IV, c/c o artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, a embargante requer que, caso reconhecida a efetiva prestação de serviços, seja reformado o acórdão para julgar improcedente o recurso de apelação do Município, condenando-o ao pagamento dos valores devidos, além das custas e honorários sucumbenciais.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID. 287396875).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001443-61.2014.8.11.0018

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JUARA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por COOPSERV’S – Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Juara, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança de R$ 94.077,31, referente a supostos serviços prestados sob o contrato nº 176/2012.

A embargante sustenta que, houve omissão na decisão, por não ter sido analisada a prova documental dos recolhimentos previdenciários realizados em favor dos trabalhadores que prestaram os serviços, o que, segundo ela, comprovaria a efetiva execução dos serviços e justificaria a cobrança.

Analisando detidamente, entendo que os embargos de declaração não merecem prosperar. O acórdão embargado enfrentou amplamente o mérito da questão, destacando que a autora não logrou demonstrar de forma idônea a prestação dos serviços que embasam a cobrança.

Conforme fundamentado no acórdão, notas fiscais emitidas unilateralmente, sem a assinatura ou atesto do servidor público responsável pelo recebimento, carecem de força probatória suficiente para vincular o Município. Ademais, o contrato prevê expressamente que os pagamentos dependem da apresentação de relatórios de atividades devidamente atestados, documentos estes que não foram apresentados.

A juntada dos recolhimentos previdenciários, embora ateste o pagamento das contribuições sociais, não substitui a necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço, especialmente nos moldes contratuais pactuados e previstos para pagamentos pela Administração Pública.

Além disso, o acórdão observou que apesar de haver uma assinatura de recebimento na nota fiscal identificada no ID. 245768711 – pág. 100, no valor de R$ 17.849,91, tal documento, isoladamente, não é suficiente para comprovar a existência de saldo pendente de pagamento por parte do Município.

Conforme relatado pela própria autora na petição inicial, o pagamento referente ao contrato era realizado por meio de depósitos na conta da cooperativa, mas, segundo a autora, "o município contratante realizava depósitos na conta da Requerente, contudo não depositava o valor total de cada nota fiscal. Assim, a requerente foi amortizando os valores dos depósitos, contudo restou uma dívida no valor de R$ 94.077,31".

Essa afirmação, por si só, evidencia que não há nos autos provas suficientes para determinar que a nota fiscal mencionada permaneceu integralmente não paga, tampouco se o município realizou pagamentos parciais e qual seria o valor remanescente efetivamente devido, caso existente. Não há qualquer documento ou extrato bancário que demonstre quais valores foram pagos, se houve eventual pagamento parcial e qual seria o saldo remanescente. Essa ausência de provas torna impossível apurar, com segurança, se o valor pleiteado realmente representa um débito existente e qual seria o montante devido, caso existente.

Assim, a alegada omissão nos embargos não se verifica, uma vez que o ponto trazido não altera o fundamento principal da decisão, que é a ausência de prova suficiente da prestação dos serviços e do valor devido.

Dessa forma,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025